Tribunal: STF
Processo: RHC 81521
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - CONDENAÇÃO PENAL SUJEITA A RECURSOS DE ÍNDOLE EXTRAORDINÁRIA - MODALIDADES DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DESPOJADAS DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - POSSIBILIDADE DE PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE DO SENTENCIADO - RECURSO IMPROVIDO.



           - A Constituição da República não exclui a possibilidade de imposição ao condenado de medida de privação de sua liberdade, desde que satisfeitos os requisitos de cautelaridade, pois o princípio constitucional do estado de inocência “não revogou os dispositivos do Código de Processo Penal que prevêem a prisão processual”. Precedente: RTJ 138/762.